Tribunal: STF
Processo: RE 560742
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS, LEGISLAÇÃO LOCAL E INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  O prequestionamento parcial da matéria constitucional tida por violada não afasta a incidência da Súmula/STF 282 ante a necessidade de exaurimento de todas as questões decididas pelo Tribunal a quo; 




2.  A alegação de que parte do direito já foi reconhecido pela parte agravada reforça a necessidade de apreciação do conjunto fático-probatório contido nos autos. 




3.  O acórdão recorrido adotou, como razão de decidir, fundamento em legislação local (Lei municipal 4.642/85) para dar provimento aos recursos, incidindo a Súmula/STF 280. 




4.  A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada que entendeu a violação ao art. 5º, LIV e LV como reflexa atrai a incidência da Súmula/STF 283, pois tal fundamento não foi elidido pela parte agravante. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.